Tribunal: TJDFT
Processo: 0708386-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS No 0708386-74.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: RICARDO DE CARVALHO GUEDES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que denegou pedido liminar formulado em sede de habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ PAULO DA SILVA TRINDADE, acusado por suposta infração ao artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal. Alega o embargante obscuridade e contrariedade da decisão quanto à fundamentação acerca da contemporaneidade da medida cautelar extrema. Sustenta que o impetrante não pode suprir o dever do Estado, que é quem deve comprovar que o paciente voltou a delinquir, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo. É o breve relatório. Decido. Não há obscuridade ou contrariedade a ser sanada. O que se verifica é a insatisfação do embargante com os fundamentos da decisão que indeferiu o pleito liminar, pretendendo com estes embargos o reexame da matéria já decidida. Como ressaltado, o impetrante alega que o paciente não esteve em local incerto e não sabido, que tem residência fixa e trabalha, porém não comprovou nenhuma das alegações. Não se trata de inverter o ônus da prova, como alega o embargante. Considerando que a via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória, mais ainda em sede liminar, o remédio constitucional deve vir instruído com elementos documentais pré-constituídos que comprovem a sua alegação. O impetrante sustenta, porém não comprova, que o paciente estava trabalhando ou mesmo que se encontrava em local certo e determinado durante todo esse tempo em que não foi localizado para ser citado, conforme se depreende da decisão de ID 24247526. Ademais, em seu desfavor, possui anotações penais anteriores (relativa a crime de roubo e atos infracionais diversos). Desse modo, conforme decidi por ocasião do exame do pedido liminar, do que consta no feito não é possível concluir pela desnecessidade da medida cautelar extrema, o que poderá ser revisto por ocasião do julgamento de mérito, caso os autos sejam melhor instruídos. Assim sendo, ausentes os vícios de omissão ou contrariedade, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. Haja vista que as informações já foram prestadas pela autoridade coatora, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator